Tribunal: TJPA
Processo: 0841244-49.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841244-49.2018.8.14.0301

APELANTE: CARMEM DOLORES CARDOSO MASSOUD, PAULA DA COSTA MASSOUD, TONYA PENNA DE CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO SEM LICITAÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Civil de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de Tonya Penna de Carvalho Pinheiro de Souza, Paula da Costa Massoud e Carmem Dolores Cardoso Massoud, com fundamento em supostas irregularidades no Contrato de Locação nº 033/2013, firmado entre a FUNPAPA e a última apelante. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, imputando às rés a prática de atos de improbidade administrativa, com base em alegações de sobrepreço, direcionamento da contratação e violação ao princípio da impessoalidade, resultando na interposição dos recursos de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as condutas das rés se amoldam aos tipos previstos na Lei de Improbidade Administrativa após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021; (ii) estabelecer se houve comprovação de dolo específico nas ações atribuídas às apelantes; (iii) determinar se restou comprovado dano efetivo ao erário que justifique a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.230/2021, ao alterar a LIA, exige para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa a demonstração de dolo específico, vedando a responsabilização por mera culpa ou presunções, com aplicação retroativa nos termos do art. 5º, XL, da CF, conforme fixado pelo STF no Tema 1.199 da Repercussão Geral.

A responsabilização da então Presidente da FUNPAPA, Tonya Penna, por ter assinado e homologado o contrato de locação, é afastada por ausência de dolo específico, uma vez que sua conduta se pautou em pareceres técnicos e jurídicos favoráveis, não havendo indícios de conluio ou erro grosseiro.

A apelante Carmen Dolores, na qualidade de particular e locadora do imóvel, não teve comprovada a ciência de qualquer irregularidade ou a prática de ato doloso, tendo apenas ofertado o imóvel à locação em valor compatível com o mercado à época, cabendo à Administração avaliar a proposta.

A imputação à Paula da Costa Massoud fundamentou-se exclusivamente na relação de parentesco com a locadora, sem qualquer prova de ingerência funcional no processo de locação, especialmente considerando que, à época do contrato, exercia cargo sem atribuições correlatas, sendo inaceitável a condenação com base em presunção.

A existência de dano ao erário não foi comprovada de forma efetiva, pois o laudo utilizado pelo Ministério Público é inconclusivo, baseado em imóveis residenciais e sem parâmetros equivalentes, além de o próprio TCM/PA ter considerado o contrato regular após diligências.

A utilização efetiva do imóvel pela Administração Pública e a posterior redução mínima (10%) do valor do aluguel demonstram a ausência de prejuízo e enriquecimento indevido por parte das apelantes, inviabilizando a condenação sem demonstração robusta de dolo e dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

A responsabilização por ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico, não se admitindo presunções ou culpa.

A simples assinatura de contrato por autoridade pública, com respaldo em pareceres técnicos e jurídicos, não configura improbidade sem comprovação de má-fé.

A responsabilização de particular por improbidade exige prova de que agiu dolosamente e em conluio com agentes públicos.

A existência de parentesco entre agente público e contratante não implica, por si só, improbidade, sendo imprescindível a demonstração de interferência indevida e intencional.

A condenação por lesão ao erário exige prova concreta do dano, sendo inadmissível a condenação baseada em laudo genérico ou impreciso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 8.429/1992 (LIA), arts. 1º, § 2º e § 4º, 3º, 10 e 11, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989 (Tema 1.199 da Repercussão Geral); STJ, jurisprudência sobre presunção de legalidade de atos administrativos e ausência de dolo em condutas amparadas por pareceres técnicos e jurídicos.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
TONYA PENNA DE CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA
,
PAULA DA COSTA MASSOUD
e
CARMEM DOLORES CARDOSO MASSOUD
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém (ID 25760065), que julgou parcialmente procedente a Ação Civil de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

A ação originária (ID 25759912) imputou às rés a prática de atos de improbidade administrativa, decorrentes de supostas irregularidades no Contrato de Aluguel nº 033/2013, firmado entre a Fundação Papa João Paulo XXIII – FUNPAPA e a ré Carmem Dolores Cardoso Massoud.

O Ministério Público sustentou a ocorrência de dano ao erário por sobrepreço e direcionamento da contratação, realizada por dispensa de licitação, em violação ao princípio da impessoalidade.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
proferiu sentença condenatória (ID 25760065), que, após a rejeição de Embargos de Declaração (ID 25760084), motivou a interposição dos presentes apelos.

A apelante
Tonya Penna de Carvalho Pinheiro de Souza
, em suas razões recursais (ID 25760067), argui a existência de vícios na sentença que, se sanados, levariam à sua reforma. Alega que a sentença utiliza como parâmetro para o dano ao erário tanto o percentual de 0,5% quanto o de 1% do valor do imóvel, baseando-se em lei inaplicável ao caso (Lei nº 12.462/2011, do Regime Diferenciado de Contratações para os Jogos Olímpicos).

Aponta, ainda, contradição no uso de jurisprudência do TCU referente à aquisição de imóveis, quando o objeto da lide é a locação. Sustenta que o juízo desconsiderou a área total do terreno (700m2) para o cálculo do valor de mercado, focando apenas na área construída, sem justificativa plausível.

O principal argumento, contudo, reside na ausência de comprovação do
dolo específico
, uma vez que sua conduta se limitou a assinar o contrato após pareceres favoráveis de todos os setores técnicos e jurídicos da FUNPAPA, que atestaram a regularidade do procedimento e a compatibilidade do preço.

Por fim, indica a existência de
erro material
em trecho da sentença que afirma que o TCM/PA teria constatado a irregularidade, quando, na verdade, após diligências, o órgão de contas considerou o contrato regular.

A apelante
Paula da Costa Massoud
alega, preliminarmente, que a sentença é
contraditória e obscura
ao fundamentar sua condenação em uma premissa de "má-fé habitual", fazendo referência a fatos de outro processo (nº 0805828-54.2017.8.14.0301) no qual foi absolvida com decisão transitada em julgado, o que viola o princípio da correlação e a coisa julgada.

Aponta que a sentença erra ao afirmar que ela era "Diretora Administrativa" à época da contratação (outubro de 2013), quando os próprios autos demonstram que, naquele momento, ocupava o cargo de "Chefe da Divisão de Material e Suporte", função sem qualquer ingerência sobre locação de imóveis.

Argumenta que a decisão do juízo
a quo
incorreu em inovação da acusação e julgamento
extra
e
ultra petita
, pois a condenou por supostamente intervir no processo de locação – fato não narrado na inicial do MP – e aplicou sanções não pleiteadas, como a nulidade de todos os contratos e aditivos e a majoração da pena por um suposto ilícito continuado até 2019, anos após sua exoneração em 2014.

Por fim, alega que a sentença configurou decisão surpresa, ao se basear em fundamentos não debatidos pelas partes, violando o contraditório.

A apelante
Carmen Dolores Cardoso Massoud
, em suas razões de apelação (ID 25760076), suscita a nulidade da sentença por condená-la com base em tipo diverso do apontado na inicial, em violação ao art. 17, § 10-F, I, da nova Lei de Improbidade.

Aponta também a nulidade por
error in procedendo
, visto que o juízo não individualizou as condutas na decisão de saneamento, conforme exige o art. 17, § 10-C, da LIA. No mérito, defende a ausência de dolo, argumentando que, como particular, agiu de boa-fé ao propor um valor de aluguel condizente com o mercado aquecido da época, cabendo à Administração a análise e a negociação.

Sustenta a legalidade do procedimento de dispensa, que foi, inclusive, considerado regular pelo TCM/PA, após o cumprimento de diligências, com parecer favorável do Ministério Público de Contas. Por fim, refuta a alegação de sobrepreço, destacando que o laudo do CRECI utilizado pelo MP é inconclusivo e inaplicável, e que a manutenção do contrato por gestões posteriores, inclusive com aditivos, demonstra a regularidade dos valores pactuados.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 25760096), pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre assentar uma questão de ordem procedimental. Compulsando os autos, verifica-se que o Ministério Público, na qualidade de parte-autora, já apresentou suas contrarrazões aos recursos de apelação interpostos pelas rés (ID 25760096).

Nesse cenário, torna-se desnecessária uma nova manifestação do órgão ministerial na condição de
custos legis
(fiscal da ordem jurídica). Tal medida atende aos princípios da celeridade e da economia processual, além de estar em conformidade com a Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que orienta os membros do Ministério Público com atribuição para oficiar em segunda instância a se absterem de intervir como fiscal da lei nos processos em que o órgão já figure como parte.

Ressalte-se que uma das apelantes tem mais de 90 anos, o que justifica a prioridade de tramitação e celeridade absolutas e para quem defiro o pedido de gratuidade processual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Recursos de Apelação.

A questão central a ser dirimida por esta Corte consiste em reavaliar se as condutas imputadas às apelantes configuram, de fato, ato de improbidade administrativa, especialmente à luz das profundas alterações legislativas promovidas pela Lei nº 14.230/2021 e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

I - DA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021 E A EXIGÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO

A Lei nº 14.230/2021 reformou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa (LIA), alinhando-a aos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, conforme expressamente previsto em seu art. 1º, § 4º. Esta reforma legislativa não foi mera alteração textual, mas uma mudança de paradigma, que busca punir o administrador desonesto, distinguindo-o do inábil ou do que comete meras irregularidades administrativas.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 de Repercussão Geral (ARE 843.989), pacificou o entendimento de que as disposições da Lei nº 14.230/2021, por terem natureza de direito administrativo sancionador, devem retroagir para beneficiar o réu, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal. Tal retroatividade aplica-se aos processos em curso, desde que não haja condenação com trânsito em julgado, como é o caso dos presentes autos.

A principal e mais impactante alteração foi a abolição da modalidade culposa para os atos de improbidade e a exigência de dolo específico para a configuração de todas as hipóteses.

O art. 1º, § 2º, da nova LIA conceitua o dolo como "
a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
".

Portanto, a análise das condutas das apelantes deve, obrigatoriamente, passar pelo crivo da nova legislação, perquirindo-se não apenas a ilegalidade do ato, mas a comprovação inequívoca da vontade deliberada e consciente de lesar o erário e atentar contra os princípios da Administração, o que representa um ônus probatório exclusivo do órgão acusador.

II - DA ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS

A responsabilidade no âmbito da improbidade administrativa é subjetiva e personalíssima, exigindo a individualização precisa da conduta de cada agente para a eventual aplicação de sanções.

II.a - Da Apelante Tonya Penna de Carvalho Pinheiro de Souza

A condenação da então Presidente da FUNPAPA fundamentou-se no fato de ter assinado e homologado o contrato de locação. Contudo, a responsabilização do gestor máximo de um órgão por atos praticados no âmbito de sua competência não pode ser objetiva. Exigir que a autoridade máxima revise pessoalmente cada detalhe técnico, jurídico e fático de todos os processos que lhe são submetidos à assinatura tornaria a administração pública inviável.

A gestão pública moderna opera com base na confiança e na segregação de funções. O gestor, ao tomar sua decisão, baseia-se nos pareceres técnicos e jurídicos emitidos pelos setores competentes, que possuem o conhecimento específico para analisar a regularidade dos atos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em afirmar que a atuação do gestor que se ampara em pareceres técnicos e jurídicos, salvo indícios de conluio ou erro grosseiro, afasta a caracterização do dolo.

No caso concreto, o processo administrativo de dispensa de licitação (ID 10314446) foi instruído com Laudo de Vistoria Técnica, Parecer Jurídico da AJUR da FUNPAPA e manifestação do Controle Interno, todos atestando a regularidade da contratação e a compatibilidade do preço.

A Sra. Tonya Penna de Carvalho Pinheiro de Souza, ao homologar a dispensa e assinar o contrato, agiu com base na presunção de legalidade e veracidade dos atos de seus subordinados.

O Ministério Público não logrou êxito em demonstrar, com provas concretas, que a apelante tinha ciência das supostas irregularidades ou que agiu com a vontade livre e consciente de direcionar o contrato ou causar prejuízo ao erário. A acusação não apresentou qualquer evidência de conluio entre a presidente e as demais rés.

A simples assinatura do contrato, amparada em pareceres técnicos e jurídicos favoráveis, sem a demonstração do elemento subjetivo qualificado – o dolo específico de lesar a administração –, não configura ato de improbidade administrativa sob a ótica da nova legislação. A conduta, portanto, é atípica.

II.b - Da Apelante Carmen Dolores Cardoso Massoud

A Sra. Carmen Dolores Cardoso Massoud figurou na relação contratual como particular, proprietária e locadora do imóvel. Sua responsabilidade foi fundamentada no art. 3º da LIA, por ter, em tese, se beneficiado do ato ímprobo.

Na condição de particular, a apelante possui a liberdade de dispor de seu patrimônio, o que inclui a prerrogativa de estipular o preço que considera justo pela locação de seu imóvel, cabendo à outra parte, neste caso a Administração Pública, aceitar, negociar ou recusar a proposta.

É fato público e notório que o mercado imobiliário brasileiro, incluindo o de Belém, experimentou um período de grande valorização entre os anos de 2008 e 2014. Nesse cenário, a proposta de um aluguel de R$ 10.000,00 para um imóvel de 700m2 em área central e de fácil acesso (Avenida José Bonifácio) não se mostra,
a priori
, desarrazoada ou indicativa de má-fé.

O Ministério Público não produziu qualquer prova de que a Sra. Carmen Dolores tenha agido em conluio com os agentes públicos para fraudar o procedimento de contratação.

Seu papel, conforme os autos, limitou-se a oferecer seu imóvel para locação, um ato lícito e corriqueiro nas relações civis. A responsabilização de um particular na seara da improbidade exige a prova de que ele tinha ciência da ilicitude e agiu dolosamente para sua concretização, o que não ocorreu.

A conduta da Sra. Carmen Dolores Cardoso Massoud, portanto, não se enquadra como ato de improbidade, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente a ação em relação a ela.

II.c - Da Apelante Paula da Costa Massoud

A acusação em desfavor da Sra. Paula da Costa Massoud repousa, essencialmente, em sua relação de parentesco com a locadora do imóvel, Sra. Carmen Dolores (sua avó), o que, para o Ministério Público e para o juízo sentenciante, configurou um conflito de interesses que viciou a contratação.

É imperioso analisar a real posição funcional da apelante no momento da celebração do contrato. Conforme fartamente documentado nos autos (ID 25759950), em outubro de 2013, quando o Contrato nº 033/2013 foi firmado, a Sra. Paula Massoud ocupava o cargo de Chefe da Divisão de Material e Suporte, setor que não possuía qualquer atribuição ou ingerência sobre a locação de imóveis. Sua nomeação para o cargo de Diretora Administrativa somente ocorreu em 06 de janeiro de 2014, quando o negócio jurídico já estava perfeito e acabado.

Embora se reconheça que a existência de um parente próximo em um processo de contratação com o órgão em que se trabalha exija um elevado dever de transparência, a mera relação de parentesco, por si só, não configura ato de improbidade.

A nova LIA exige a demonstração do dolo específico, ou seja, era ônus do Ministério Público provar que a Sra. Paula, valendo-se de sua posição, ainda que em setor diverso, agiu concretamente para influenciar a decisão da Presidente ou dos demais servidores em favor de sua avó.

Não há nos autos um único documento, depoimento ou indício que demonstre qualquer ato praticado pela apelante com o fim de direcionar a contratação. A acusação se sustenta em uma presunção de influência que não encontra respaldo probatório. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que a responsabilização por improbidade não pode se basear em meras conjecturas.

Ausente a comprovação de qualquer conduta dolosa e específica da Sra. Paula da Costa Massoud para a consumação do suposto ato ímprobo, e considerando sua real posição funcional à época dos fatos, sua absolvição é medida que se impõe.

III - DA INEXISTÊNCIA DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO

A condenação por ato de improbidade que causa lesão ao erário (art. 10 da LIA) exige, nos termos da nova legislação, a comprovação de "perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres" de forma
efetiva e comprovada
.

A tese de sobrepreço sustentada pelo Ministério Público e acolhida pela sentença baseou-se, primordialmente, em um parecer do CRECI que, conforme expressamente ressalvado no próprio documento, não encontrou imóveis com as mesmas especificidades do bem locado e utilizou como parâmetro imóveis para fins
residenciais
, e não comerciais, como o do caso em tela. Tal laudo é, portanto, imprestável como prova cabal do suposto dano.

Ademais, a dinâmica contratual posterior enfraquece a tese de um sobrepreço inicial dolosamente ajustado.

Conforme os autos (ID 25759946), o contrato foi aditado e, nos dois primeiros anos subsequentes, o valor do aluguel foi
reduzido
para R$ 9.000,00 mensais. Essa negociação, comum em relações locatícias de longo prazo, demonstra uma flexibilidade incompatível com um suposto conluio para lesar os cofres públicos com um preço inicial imutável e superfaturado.

Cumpre ressaltar que o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM/PA), órgão constitucionalmente competente para a fiscalização contábil e financeira, após sanada uma irregularidade formal inicial, considerou o Contrato nº 033/2013
regular
, com parecer favorável inclusive do Ministério Público de Contas (ID 2940 a 2953). Embora a decisão do Tribunal de Contas não vincule o Poder Judiciário, ela constitui um forte elemento probatório da ausência de dano ao erário.

O ônus de comprovar o dano efetivo e sua exata dimensão era do Ministério Público, que deveria tê-lo feito por meio de prova pericial idônea e sob o crivo do contraditório, o que não ocorreu. A condenação não pode se basear em um laudo inconsistente e em presunções.

Por fim, é incontroverso que o imóvel foi efetivamente utilizado pela FUNPAPA para a instalação do Centro POP, prestando um serviço público essencial. A eventual devolução integral dos valores pagos, sem a prova cabal do sobrepreço, configuraria enriquecimento ilícito da Administração Pública, que usufruiu do bem sem a devida contraprestação.

A reforma legislativa operada pela Lei nº 14.230/2021 representou um marco na distinção entre a mera ilegalidade administrativa e o ato de improbidade. Este último, para sua configuração, exige agora a demonstração robusta de dolo específico do agente, ou seja, a intenção manifesta de obter proveito indevido ou de causar dano ao erário.

No presente caso, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
, corolário do direito administrativo sancionador. Diante da ausência de provas concretas que demonstrem a vontade livre e consciente das apelantes em fraudar a administração pública, a absolvição é a medida que se impõe.

A acusação ministerial e a sentença condenatória se apoiaram em presunções: presumiu-se a influência da Sra. Paula Massoud em razão de seu parentesco; presumiu-se o sobrepreço com base em laudo tecnicamente falho; e presumiu-se o dolo da Sra. Tonya Penna por sua posição hierárquica.

Tais presunções não se sustentam como prova suficiente para uma condenação por improbidade administrativa.

Por todo o exposto, as condutas das apelantes não se amoldam aos tipos previstos nos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, seja pela ausência de comprovação do dolo específico, seja pela falta de demonstração de dano efetivo ao erário.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço dos recursos de apelação. No mérito,
DOU PROVIMENTO
aos apelos interpostos por
TONYA PENNA DE CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA
,
PAULA DA COSTA MASSOUD
e
CARMEM DOLORES CARDOSO MASSOUD
.

Em consequência, reformo integralmente a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém para
JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE
a Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 0841244-49.2018.8.14.0301, absolvendo as rés de todas as imputações que lhes foram feitas na exordial.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/10/2025